Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-76.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000498-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGE MARCOS SOUZA ARAUJO - CPF: 770.808.821-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA (IMPETRADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0119-51 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Defensoria Pública tem direito à contagem em dobro dos prazos processuais, inclusive nos Juizados Especiais Cíveis, desde que atue diretamente no feito, não se confundindo com núcleos de prática jurídica.

A negativa de seguimento ao recurso interposto dentro do prazo legal, computado em dobro, viola direito líquido e certo da parte assistida pela Defensoria Pública.

Comprovado que o Recurso Inominado foi interposto dentro do prazo legal, considerada a contagem em dobro, impõe-se o reconhecimento da sua tempestividade.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra a decisão proferida no processo sob no 1028725-59.2024.8.11.0001, que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto pelo Impetrante, sob o fundamento de que não há prazo em dobro no Juizado Especial, tendo em vista que a prerrogativa prevista no artigo 186 do CPC não se aplica ao seu sistema.

Alega o Impetrante que a Defensoria Pública tem prazo em dobro para se manifestar, em face ao disposto no art. 186, do Código de Processo Civil, e por isso interpôs recurso dentro do prazo legal.

A liminar pleiteada no presente feito foi indeferida, sob o fundamento de que não estão presentes o
periculum in mora.

A autoridade apontada como coatora foi comunicada do teor da decisão no id. 282818858, bem como houve dispensa das informações ao Juízo.

O litisconsorte passivo foi devidamente intimado, mas deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000498-76.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

George Marcos Souza Araujo

Impetrado:

Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Juíza de Direito do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte

Tam Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual).

Colendos pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada no processo no
1028725-59.2024.8.11.0001
, em trâmite no Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto pelo Impetrante ao argumento de que não a Defensoria Pública não tem prazo em dobro em se tratando de juizados especiais.

O Impetrante interpôs o presente Mandado de Segurança, pois no presente caso não se trata de núcleo de prática jurídica, como constou na decisão atacada, mas de ato praticado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, portanto, deve ser aplicada a contagem do prazo em dobro disposto no art. 186, do Código de Processo Civil.

Verifico que no caso em apreço o Impetrante é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de acordo com a disposição inserta no inciso I do artigo 89 Lei Complementar no 80, de 12.01.1994, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar no 132, de 07.10.2009, há a prerrogativa da contagem dos prazos em dobro aos Defensores Públicos.

Constato que o Impetrante/Reclamante foi intimado em 02.10.2024 (quarta-feira) e interpôs recurso inominado em 24.10.2024 (quinta-feira), deste modo, como o prazo para a Defensoria Pública, deve ser contado em dobro, é tempestivo, pois somente se encerraria em 31.10.2024 (quinta-feira).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA –
DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO EM DOBRO OU SIMPLES –
PRAZO EM DOBRO APENAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
– NÃO SE ESTENDE AOS NÚCLEOS DE PRÁTICA JURIDICA E AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – NOS TERMOS DA LEI No 12.153/09 E DO ENUNCIADO DO FONAJE-FAZENDA PÚBLICA No 03 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a contagem dos prazos é feita de forma simples e contínua, para todas as pessoas jurídicas de direito público, inclusive para a Defensoria Pública, nos termos do artigo 7o da Lei 12 .153/09 e dos Enunciados 03 e 13 do FONAJE-Fazenda Pública. 2. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de contagem de prazo em dobro em suas manifestações processuais, judiciais ou extrajudiciais, nos termos do que prevê o art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80/94, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais . 3. A prerrogativa da Defensoria Pública quanto aos prazos em dobro decorre de lei e deve ser interpretada restritivamente. Não há que falar, portanto, em direito dos Núcleos de Prática Jurídica se valerem do prazo em dobro concedido legalmente aos membros da Defensoria Pública, uma vez que não se confundem.

(TJ-MS - Incidente de Uniformização de Jurisprudência: 4400008-04 .2017.8.12.9000 Campo Grande, Relator.: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 26/10/2017, Seção de Uniformização e Jurisprudência, Data de Publicação: 16/11/2017)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO
. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO.

Acolhem-se os embargos de declaração quando há a omissão apontada.

A Defensoria Pública conta com os prazos processuais em dobro. Ausência de conduta desidiosa da parte recorrente, não havendo se falar em extinção do processo sem resolução do mérito.

Embargos acolhidos para sanar a omissão e conhecer o recurso inominado interposto pela parte embargante. RELATÓRIO E VOTO Rodolfo Santos Rondon opôs embargos de declaração, ao fundamento de que a decisão colegiada apresenta vício, pois não considerou que o prazo recursal é contado em dobro quando a parte está assistida pela Defensoria Pública . Requer o provimento dos embargos, para o fim de sanar a irregularidade apontada. Dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95 que “Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”.

Os embargos opostos merecem acolhimento, porquanto o acórdão não se ateve ao fato da parte embargante estar assistida pela Defensoria Pública, devendo o prazo recursal ser contado em dobro. Assim, verifico que o recurso inominado foi tempestivamente interposto, motivo pelo qual acolho os embargos para desconstituir da decisão colegiada proferida por esta Turma Recursal no evento 72. Atento aos princípios que regem esta Justiça Especializada, passo a analisar o recurso inominado interposto no evento 50. Trata-se de ação de obrigação de fazer cujo processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte requerente, por não ter se manifestado acerca do documento juntado pela parte requerida no evento 31 . Consta nos autos que após a certidão de impulsionamento acerca da mencionada juntada (eventos 32 e 40) a parte requerente apesar de intimada não se manifestou, razão pela qual a sentença julgou extinto o processo, com fundamento no abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. A ausência de manifestação sobre a juntada de documentos e a inércia da parte requerente por mais de 30 (trinta) dias não são motivos suficientes para a extinção do processo. Deve ser observado o princípio do impulso oficial. O demandante não pode ser prejudicado por inobservância ao referido princípio, pois se trata de uma conjunção de atos das partes e do juízo; deve a parte cumprir suas obrigações processuais, porém cabe ao julgador impulsionar o feito . No caso dos autos já haviam sido apresentadas a contestação e a impugnação, cumprindo ao magistrado adotar uma das seguintes providências: 1) julgar antecipadamente a lide; 2) mandar realizar diligências, ou; 3) marcar audiência de instrução e julgamento. Assim, entendo que os autos devem retornar ao Juízo de Origem para que seja dado regular prosseguimento ao processo. Pelo, acolho parcialmente os embargos, para sanar a omissão supra e, no mérito, dou provimento ao recurso inominado, para o fim de desconstituir a sentença prolatada no evento 42 e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem honorários . É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/ Relator

(TJ-MT - Execução de Título Judicial: 120100348331, Relator.: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 06/05/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2016)

Desta forma, entendo que deve ser reconhecido a tempestividade do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante.

Ante o exposto
, em face ao disposto no artigo 1o da Lei 8.009/90, CONCEDO E A SEGURANÇA, reconheço a tempestividade do recurso inominado interposto
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025